Tribunal: TJDFT
Processo: 0731296-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COMINATÓRIA. OBJETO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO DE VALORES VERTIDOS PARA AQUISIÇÃO DE DOSE DO MEDICAMENTO POR MEIOS PRÓPRIOS. PEDIDO. FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO DURANTE TODO O TRATAMENTO. TÍTULO EXECUTIVO. COMPREENSÃO DA OBRIGAÇÃO DE REEMBOLSO. INTERPRETAÇÃO DO PEDIDO CONFORME O CONJUNTO DA POSTULAÇÃO E A BOA-FÉ EM PONDERAÇÃO COM A NATUREZA E DESTINAÇÃO DA AÇÃO (CPC. ART. 322, § 2o). PRETENSÃO EXECUTÓRIA CONFORME OS LIMITES DA LIDE. OBRIGAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA. RESISTÊNCIA DA OPERADORA NO FORNECIMENTO. RESTABELECIMENTO. FORNECIMENTO MANTIDO. IMPORTE DESPENDIDO PELA BENEFICIÁRIA COM AQUISIÇÃO DE DOSE DO FÁRMACO. REEMBOLSO. COMPREENSÃO NA POSTULAÇÃO COMINATÓRIA. AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO COM NUMERÁRIO ADVINDO DE DOAÇÕES. INGRESSO DOS VALORES NO PATRIMÔNIO DA DONATÁRIA. PREJUÍZO DECORRENTE DA NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO COM RECURSOS PRÓPRIOS. AFIRMAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.

1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.

2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.

3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.

4. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.